Tribunal: STF
Processo: ARE 1365464
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CRIAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUANTO AOS MUNICÍPIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo o Município de Jataizinho. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende a competência do Município para legislar sobre a criação de órgão da Defensoria Pública Municipal, ao argumento de tratar-se de assunto de interesse local.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV e LXXIV, 24, 134 e 135 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná em face das Leis Municipais nº 854/2008 e 855/2008, que instituíram a Defensoria Pública Municipal e criaram o cargo de Defensor Público nos quadros de provimento em comissão da Prefeitura de Jataizinho. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS Nº 854/2008 E 855/2008 PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE JATAIZINHO – CRIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO NOS QUADROS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PREFEITURA DE JATAIZINHO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL - MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA ATIVIDADE LEGIFERANTE SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO- PRECEDENTES – VÍCIO FORMAL CARACTERIZADO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EFICÁCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de previsão constitucional a autorizar a instituição de defensoria pública mediante lei municipal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1156016 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15.5.2019 PUBLIC 16.5.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO – ADI 2.903/PB, REL. MIN. CELSO DE MELLO – LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, XIII, C/C O ART. 134, § 1º) – FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE DIRETRIZES GERAIS E, PELOS ESTADOS-MEMBROS, DE NORMAS SUPLEMENTARES – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE ESTABELECE CRITÉRIOS SOBRE A ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – OFENSA AO ART. 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A EC Nº 45/2004 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE CONTRARIA, FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE VEICULADOS, EM SEDE DE NORMAS GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 987112 AgR-segundo, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18.11.2019 PUBLIC 19.11.2019).



    Destaco, por oportuno, excerto esclarecedor no voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADPF 279, citada nas razões do recurso: “Na espécie em foco, nas Leis ns. 735/1983 e 106/1999 não se instituiu defensoria pública no Município de Diadema/SP. Essa criação não poderia ser cogitada pela falta de competência constitucional do ente municipal para legislar sobre defensoria pública, função atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente”. (Grifo meu)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora